Tribunal: TJSP
Processo: 2299074-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Falência do Grupo GAM. Decisão que rechaçou os requerimentos do sócio do grupo falido e observou que as insurgências sobre a classificação e/ou valor dos créditos listados no rol de credores devem ser objeto de incidente próprio, nos termos do art. 10, § 5o, da Lei 11.101/2005. Inconformismo do sócio do grupo falido. Não acolhimento. Sem observar o procedimento específico, o agravante busca, nos

Ementa:
Falência do Grupo GAM. Decisão que rechaçou os requerimentos do sócio do grupo falido e observou que as insurgências sobre a classificação e/ou valor dos créditos listados no rol de credores devem ser objeto de incidente próprio, nos termos do art. 10, § 5o, da Lei 11.101/2005. Inconformismo do sócio do grupo falido. Não acolhimento. Sem observar o procedimento específico, o agravante busca, nos autos da falência, esclarecimentos que se confundem com questões típicas de impugnação à relação de credores. A eventual discordância do agravante quanto aos fundamentos que amparam os créditos deve ser externada na via própria. Quanto ao alegado pagamento irregular de juros de mora vencidos após a quebra (art. 124, da Lei n. 11.101/2005), olvida o agravante que a atualização dos valores inscritos no quadro-geral de credores, até a data do rateio, pela Tabela Prática deste E. Tribunal, não contempla juros moratórios. O administrador judicial não tem ingerência sobre os parâmetros de correção monetária sobre os depósitos em contas judiciais. Decisão mantida. Recurso desprovido.